Tribunal: TJSP
Processo: 2099255-91.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de reintegração de posse de veículo. Posse não comprovada. Agravo improvido. Pretensão de revolvimento do quanto decidido. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Posse não comprovada. Ação de reconhecimento de união estável em andamento e ação de inventário anteriores à ação de reintegração de posse. Ausência das hipóteses do artigo 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de reintegração de posse de veículo. Posse não comprovada. Agravo improvido. Pretensão de revolvimento do quanto decidido. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Posse não comprovada. Ação de reconhecimento de união estável em andamento e ação de inventário anteriores à ação de reintegração de posse. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.